Tribunal: CARF
Processo: 16327.720993/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720993/2013-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.418 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BANCO BRADESCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Marcio Robson Costa (Suplente convocado), Sabrina Coutinho
Barbosa (Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Thais de Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Traz-se a exame Pedidos de Restituição Eletrônicos (PER) de pagamento indevido
ou a maior de Cofins, realizados pelo contribuinte no ano de 2005 em virtude do reconhecimento
da inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, pelo Supremo Tribunal
Federal:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720993/2013-10
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.418 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

Em apreciação pela Delegacia Especial de Instituições Financeiras em São Paulo,
foram indeferidos, em apertada síntese, sob os argumentos da inaplicabilidade da declaração de
inconstitucionalidade incidental e que, nos termos da Lei no 9.718/1998, Lei Complementar no
70/1991 e Parecer PGFN/CAT/no 2.773, de 2007, não se pode dissociar o conceito de receita
bruta do resultado econômico da atividade empresarial, já que constitui o próprio objetivo da
entidade, portanto, a natureza das receitas decorrentes das atividades do setor financeiro
deveriam ser reconhecidas como serviço e, assim, sujeitas à incidência da Cofins, como se extrai
do próprio Despacho Decisório (fls. 273-278):
“15. No entanto, a declaração de inconstitucionalidade ocorreu por via incidental, ou
seja, com efeitos jurídicos somente entre as partes integrantes da lide. Para que a
decisão alcançasse todos os demais contribuintes submetidos ao rigor da lei, caberia ao
Senado Federal, por competência privativa, a suspensão de sua execução, em
cumprimento do art. 52, inciso X, da Constituição Federal.
[...]
20. No caso da Cofins, arroga-se o conceito de receita bruta definida na LC no 70, de
1991, segundo a qual a contribuição incide sobre o faturamento mensal, assim
considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de
serviços de qualquer natureza.
Não se pode dissociar o conceito de receita bruta do resultado econômico da atividade
empresarial, já que constitui o próprio objetivo da entidade, a razão de existir, ou seja,
auferir receita por meio do exercício das atividades para o qual foi criada. No caso de
uma instituição bancária, por óbvio inferir que o seu faturamento advém da sua atuação
como operador bancário, o que abrange qualquer operação destinada a promover ou
garantir o seu papel de intermediador financeiro.
[...]
22. Forçoso concluir, portanto, que não há pagamento feito indevidamente ou com o
valor maior que o devido, já que realizado em obediência a dispositivo legal plenamente
em vigor à época e que somente poderia ser afastado pela autoridade tributária em caso
de declaração de inconstitucionalidade com efeitos erga omnes ou, se em via de ação
incidental, corroborada pelo Senado Federal. Ainda, o entendimento deste órgão é no
sentido de que a natureza das receitas decorrentes das atividades do setor financeiro
devem ser reconhecidas como serviços e, assim, sujeitas à incidência da Cofins.”

Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.418 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

Instaurado o litígio administrativo, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em São Paulo entendeu, por unanimidade, improcedente a Manifestação de Inconformidade,
apesar de concordar com a procedência da aplicação da inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o
da Lei no 9.718/1998, tendo em vista a vinculação das atividades de RFB aos entendimentos
desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts. 543-B e 543-C do (então vigente) Código de
Processo Civil, a partir da ciência da manifestação da PGFN por meio de nota explicativa.
O colegiado a quo, conforme ementa abaixo, entendeu que a inconstitucionalidade
declarada pelo STF não teve implicação no fato de que as receitas financeiras são resultado da
atividade econômica empresarial vinculada ao objeto social do contribuinte, portanto, sujeitas à
incidência da contribuição:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/12/2000
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. OBJETO SOCIAL.
A declaração de inconstitucionalidade, pelo STF. do parágrafo 1o do art. 3o da Lei 9.718,
de 1998, não teve implicação no fato de que as receitas financeiras que são resultado da
atividade econômica empresarial vinculada ao objeto social da contribuinte compõem a
base de cálculo do PIS/Pasep.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova do crédito tributado pleiteado em pedido de ressarcimento é da
contribuinte. Não sendo essa prova produzida nos autos, indefere-se o pedido e não se
homologa a compensação a ele vinculada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Cientificada da decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, reafirmando os argumentos trazidos em Manifestação de
Inconformidade.
Em síntese, além de outros pontos a destacar em voto, defende a existência de
indébito de Cofins ocasionada pela declaração da inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o da Lei
no 9.718/98. Segundo traz em seu recurso, o pagamento objeto do Pedido de Restituição foi
calculado sobre receitas que não decorrem da venda de mercadorias e da prestação de serviços,
portanto, fora do campo de incidência da Cofins admitido na legislação. Ainda, argumenta que
não há identidade entre o conceito de faturamento (receita bruta das vendas de mercadorias e
serviços e de serviços de qualquer natureza) firmado pelo STF, com o produto das atividades
empresarias.
Subsidiariamente, defende a procedência parcial de seu pedido, dado que, mesmo
que se entenda a exigência de contribuição sobre as receitas decorrentes de suas atividades
típicas, principalmente suas receitas financeiras, ainda assim não incidiria sobre outras receitas
não decorrentes de sua atividade principal, “como por exemplo receitas de juros sobre capital
próprio [...]”. Acrescenta que, mesmo quanto às demais receitas financeiras, não seria cabível o
enquadramento no conceito de faturamento das receitas decorrentes da aplicação dos recursos
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.418 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

próprios da Instituição Financeira, ou mesmo de terceiros em hipóteses que não envolvam
intermediação financeira.
Como se percebe, o litígio envolve a incidência de Cofins sobre as receitas
próprias das operações das instituições financeiras, se há (ou não) sua inclusão no conceito de
“serviços” para fins de incidência da Contribuição.
Pautado para julgamento em 28 de novembro de 2018, entendeu o colegiado, por
unanimidade:
“7. [...] ao se analisado o recurso voluntário interposto, um dos fundamentos
subsidiariamente desenvolvidos pelo recorrente seria no sentido de que, ainda que
afastado o trânsito em julgado da decisão que lhe seria favorável e sustentaria seu
pedido de restituição, teria ele feito prova de que algumas rubricas vindicadas de fato se
enquadrariam no conceito de receita financeira e, portanto, não poderia compor a base
de cálculo da COFINS.
8. Em contrapartida, para tal fundamento, a decisão atacada se limita a afirmar que o
contribuinte não teria feito prova da sua assertiva, ignorando, todavia, os documentos
acostados ao autos as fls. 79/246 (planilhas demonstrativas do crédito, DIPJ do período
vindicado; e balancetes). Não obstante, em reforço a tal argumentação, o contribuinte
traz em sede de recurso voluntário o seu razão (fls. 429/443), o que em tese
demonstraria a procedência deste seu pedido subsidiário para algumas rubricas
específicas.
9. Diante deste quadro e em respeito ao princípio do formalismo moderado que deve
vigorar no âmbito do processo administrativo fiscal, resolvo baixar o caso deciendo em
diligência para:
(i) que a unidade preparadora discrimine, analiticamente, a natureza de cada uma das
operações empresariais (rubricas contábeis) que deram ensejo ao pedido de
compensação (sic) realizado pelo contribuinte; e, ainda
(ii) destaque se, dentre tais rubricas, existem operações que estariam sujeitas à exclusões
legais da base de cálculo da COFINS.”
Em atendimento à Resolução deste Colegiado, a autoridade fiscal, após intimar a
recorrente, apresentou Relatório de Diligência com observações sistêmicas acerca dos
pagamentos e PER/DCOMP envolvidos e concluiu em resposta aos quesitos formulados:
“Resposta aos questionamentos da presente diligência:
(i) que se discrimine, analiticamente, a natureza de cada uma das operações
empresariais (rubricas contábeis) que deram ensejo ao pedido de compensação
realizado pelo contribuinte;
A tabela comparativa encaminhada pelo contribuinte foi suficiente para demonstrar
quais rubricas contábeis (com respectivos números COSIF) foram excluídas da
apuração inicial da base de cálculo da COFINS e que ensejaram o pedido de
compensação realizado:
1) Rubricas contábeis consideradas na base de cálculo retificada da COFINS devida nos
meses de maio a dezembro de 2000:
a) apenas as "rendas de prestação de serviços" (COSIF 7.1.7..00.00-9);
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.418 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

2) Rubricas contábeis excluídas da base de cálculo retificada da COFINS devida nos
meses de maio a dezembro de 2000, e que ensejaram a redução do montante de
COFINS devido:
a) rendas de operação de crédito (COSIF 7.1.1.00.00-1)
b) rendas de câmbio (COSIF 7.1.3.10.00-4)
c) rendas de aplicação interfinanceiras de liquidez (COSIF 7.1.4.00.00-0)
d) rendas de títulos e valores mobiliários (COSIF 7.1.5.00.00-3)
e) rendas de participações (COSIF 7.1.8.00.00-2)
f) outras receitas operacionais (COSIF 7.1.9.00.00-5)
g) receitas não operacionais (COSIF 7.3.0.00.00-6)
(ii) que se destaque, dentre tais rubricas, se existem operações que estariam sujeitas a
exclusões legais da base de cálculo da COFINS.
Dentre as rubricas excluídas da base de cálculo da COFINS pelo contribuinte, a presente
diligência entende que apenas as receitas não-operacionais (COSIF 7.3.0.00.00-6)
estariam sujeitas a exclusão da base de cálculo da COFINS, devendo a COFINS incidir
normalmente sobre as todas as receitas oriundas dos serviços financeiros prestados pelas
instituições financeiras, entre elas as rendas de operação de crédito, as rendas de
câmbio, as rendas de aplicação interfinanceiras de liquidez, as rendas de títulos e
valores mobiliários, as rendas de participações, eis que todas possuem natureza de
receitas operacionais típicas das atividades-fim do contribuinte.”
Cientificada do conteúdo produzido em diligência, a recorrente cuidou de
manifestar-se alegando o não cumprimento integral da Resolução. Como se observa em suas
considerações, defende que não houve a discriminação “analítica” das rubricas consideradas no
Pedido de Restituição, identificadas por meio da documentação juntada aos autos (em especial o
Livro Razão de fls. 429/463), o que prejudicou a correta identificação da natureza das receitas
sobre as quais foi apurada Cofins. Traz a recorrente que (fls. 531 e seguintes):
“Ora, em sua análise deveria a d. autoridade fiscal ter discriminado as subcontas que
compõem as referidas rubricas, com base no Livro Razão juntado aos autos [...] o que
permitiria identificar a natureza das receitas sobre as quais foi apurada a COFINS [...]
[...]
Pois bem, em razão de não ter sido feita a discriminação analítica das rubricas, não foi
considerado pela d. autoridade fiscal que, mesmo entendendo que as receitas financeiras
auferidas por instituições financeiras têm natureza de receita de prestação de serviços,
integrando o conceito de faturamento, devem ser excluídos da base de cálculo da
COFINS nos períodos indicados nos PER as demais receitas que não correspondem ao
seu faturamento.
Desta forma, deixaram de ser consideradas, por exemplo, as receitas de aluguel e de
juros sobre o capital próprio, as receitas financeiras decorrentes da aplicação do capital
próprio do requerente ou mesmo de terceiros em hipóteses que não envolvam
intermediação financeira, além de depósitos compulsórios junto ao Bacen, cujos valores
só podem ser identificados analisando as subcontas das rubricas consideradas na
apuração do crédito de forma analítica.”
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.418 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

Retornados os autos ao CARF, me foram distribuídos em virtude do Conselheiro-
Relator não mais compor os quadros deste órgão.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
A admissibilidade do Recurso já foi apreciada quando da primeira discussão do
processo pelo Colegiado.
Diante da complexidade (apesar da recorrência) do tema, necessário tecer alguns
breves comentários, ainda que diante de proposta de Diligência.
A Lei no 9.718, de 1998, alterando a legislação tributária federal relativamente às
contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público – PIS/Pasep e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins,
estabeleceu em seu texto original:
“Art. 2o As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
§1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada
para as receitas.”
O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 357.950-9/RS, decidiu
pela inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/98, que havia ampliado o conceito de
receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independente
da atividade por elas desenvolvida e da classificação fiscal adotada.
Ante a Declaração de Inconstitucionalidade, que se ressalte, atingiu somente o
§1o, muito se discutiu sobre os efeitos da decisão judicial, em especial para as Instituições
Financeiras, explique-se:
Com a inconstitucionalidade do dispositivo, a atenção se volta aos art. 2o e 3o,
caput, da Lei no 9.718/98 e à Lei Complementar no 70, de 1991, que previu a incidência da
Cofins sobre o faturamento mensal, “assim considerado a receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza”.
Nesse sentido, diversas Instituições Financeiras formaram entendimento de que
deveriam recolher os tributos em pauta apenas sobre as tarifas de emissão de extratos ou de
talões de cheque, entre outras assemelhadas, considerando-as unicamente como receitas de
serviço. As instituições alegam que, ainda que a maior parte de suas receitas sejam consideradas
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.418 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

operacionais, não haveria incidência da Contribuição, visto que o conceito de faturamento não é
maleável a ponto de sofrer ampliações em função da natureza das atividades do contribuinte.
Em sentido diverso, a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria da Fazenda
Nacional, por meio da Nota Técnica Cosit no 21, de 28 de agosto de 2006 e Parecer
PGFN/CAT/No 2.773/2007, respectivamente, entenderam que, conforme expresso em decisão do
STF1, o conceito de receita bruta sujeita à exação tributária envolve a soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais.
A Procuradoria da Fazenda Nacional, por meio de seu citado Parecer, destacou
que:
“61. O relevante para a norma é a identidade entre a receita bruta operacional e a
atividade mercantil desenvolvida nos termos do objeto social da pessoa jurídica. A
declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, do § 1o do art. 3o daLei 9.718, de 1998,
não alterou, nesse particular, o critério definidor da base de incidência da COFINS/PIS
como o resultado econômico da atividade empresarial vinculada aos seus objetivos
sociais. Ao revés, apenas firmou o entendimento de que não é qualquer receita que
pode ser considerada faturamento para fins de incidência da COFINS/PIS (v.g.
Receitas de Capital de locadora de veículos), mas apenas aquelas vinculadas à
atividade mercantil típica da empresa, como é o caso das operações bancárias das
instituições financeiras.
[...]
66. [...]
e) a declaração de inconstitucionalidade citada na letra “d” não tem o condão de
modificar a realidade de que para as instituições financeiras e as seguradoras a base de
cálculo da COFINS e do PIS continua sendo a receita bruta da pessoa jurídica, com as
exclusões contidas nos §§ 5o e 6o do mesmo art. 3o, sem abarcar, todavia, as receitas não
operacionais, eis que o art. 2o e o caput do art. 3o não foram declarados
inconstitucionais;
[...]
h) serviços para as instituições financeiras abarcam as receitas advindas da cobrança de
tarifas (serviços bancários) e das operações bancárias (intermediação financeira);
[...]
66. Têm-se, então, que a natureza das receitas decorrentes das atividades do setor
financeiro e de seguros pode ser classificada como serviços para fins tributários, estando
sujeita à incidência das contribuições em causa, na forma dos arts. 2o, 3o, caput e nos §§
5o e 6o do mesmo artigo, exceto no que diz respeito ao “plus” contido no §1o do art. 3o
da Lei no 9.718, de 1998, considerado inconstitucional por meio do Recurso
Extraordinário 357.950-9/RS e dos demais recursos que foram julgados na mesma
assentada.”
(grifou-se)
Divergentes entendimentos, formado o litígio.
Neste processo, subsidiariamente, como já dito em relatório, a recorrente defende
que, ainda que não acatada sua tese principal de incidência restrita aos serviços bancários (Cosif

1 Os datalhes podem ser verificados no item 61 do Parecer PGFN/CAT/no 2.773/2007.
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.418 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

7.1.7.00.00-9), seja reconhecida a não incidência da Cofins sobre as receitas não decorrentes de
sua atividade principal (ex. receitas de juros sobre capital próprio) e receitas decorrentes da
aplicação de recursos próprios ou de terceiros nas hipóteses que não envolvam intermediação
financeira.
Há que se destacar ainda que este debate está pendente de julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal em Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida (RE no
609.096).
Pois bem, diante dos conceitos e fatos expostos, tenho que concordar com a
manifestação da recorrente relativa ao conteúdo produzido em diligência. De fato, não foi
realizada a identificação analítica das rubricas que compõem as receitas objeto do presente
litígio.
Como se observa da documentação apresentada pelo contribuinte quando
intimado na realização da diligência, a fiscalização apreciou somente os grupos de receita
informados em tabela comparativa, portanto, sem analisar de forma analítica as rubricas que
compõem tais grupos.
Percebe-se na diligência acordada pelo colegiado no ano de 2018 a intenção de
debater em julgamento a natureza específica de cada uma das contas que, segundo a recorrente
defendeu em tese subsidiária, não estariam sujeitas à incidência da contribuição.
É certo que também não andou bem a recorrente ao não trazer planilha
especificando de pronto cada uma das contas que entendia excluídas da incidência da Cofins,
mas, por outro lado, não há como se falar em preclusão quando as rubricas analíticas já faziam
parte dos autos processuais desde a impugnação em primeira instância. Como se extrai da
manifestação “pós-diligência”, foram elencadas as seguintes rubricas:
a) Cosif 7.1.5.10.00.0: RDAS. DE TIT. RDA FIXA-LTN-CART.PROP.BANC,
RDAS. DE TITS.CARTEIRA PROPR.BANC.ESTOQUE, RDAS. TITS. R.F.
DEBENT. CART. PROP. BANC., RDA. LTN. CART. PROPRIA
FINANCIADA OVER, RDAS DEBENTURES CART PROPR FINANC
OPEN, RDAS TITS RENDA FIXA LFT C PROP BANC, RDAS APLICO P
COMPR LFT CP FIN OVER, RDAS. TITS. R.F.-CART. PROP.BANCADA,
RDAS APLICO P COMPR NTN CP FIN OVER, RENDA OUTROS
CARTEIRA PROPRIA BANCADA.
b) Cosif 7.1.9.30.00.6: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS E ENCARGOS,
DESPESAS FINANCEIRAS REEMBOLSADAS, RECUPERACAO DE
PERDAS-GRUPO40-P.ATIVAS,
RESSARCIMENTO
DE
DESP.
DE
COMUNICACAO,
RECUPERACAO
DE
DESPESAS
TX.BACEN,
RESSARCIMENTO DE DESPESAS.
c) Cosif 7.1.9.60.00.7: RENDAS S/ RECOLHIMENTO COMPULSORIO,
RENDAS DE CREDITOS VINC. AO BACEN.
d) Cosif 7.1.9.99.0.9: RENDAS S/DIVIDENDOS RECEBIDOS, JUROS SELIC
S/IMPOSTOS A COMPENSAR, RECEITAS JUROS SOBRE O CAP.
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-002.418 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

PROP. LIGADAS, REC. JUROS TJLP-NÃO LIGADAS, OUTRAS
RECEITAS OPERACIONAIS, ATUALIZ.MONET.S/DEP.VINCULADO,
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS.
e) Cosif 7.3.9.99.00.7 – As rubricas integrantes das “Receitas não operacionais”
foram excluídas da incidência pelo relatório de diligência.
Diante das rubricas acima expostas, apesar de parte ser possível de entendimento e
classificação, entendo que, ao decidir por analisar analiticamente, espera o colegiado maiores
dados da natureza de cada uma das rubricas expostas, permitindo classificar, com segurança,
cada uma das receitas como integrantes (ou não) do conceito de faturamento da Instituição
Financeira.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem:
1. Discrimine, analiticamente, a natureza de cada uma das operações empresarias
(rubricas contábeis) que deram ensejo aos Pedidos de Restituição realizados;
2. Destaque, dentre tais rubricas, se existem operações que estariam sujeitas a
exclusões legais da base de cálculo da Cofins;
(Tendo em vista a limitação das rubricas por manifestação da recorrente,
deverão ser analisadas somente as informadas na Tabela da fl. 533)
3. Elabore Relatório de Diligência com as conclusões e dele dê ciência ao
contribuinte, facultando-lhe prazo de 30 (trinta) dias para manifestação;
4. Após o prazo, retornar os autos ao CARF para julgamento.

Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital